Tribunal: TJDFT
Processo: 0753557-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0753557-83.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO INTER SA AGRAVADO: FRANKLIN ROOSEVELT CARDOSO DE AMORIM D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO INTER S.A. contra a decisão proferida pela MMa. Juíza da Vara Cível de Planaltina que, nos autos ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência ajuizada por FRANKLIN ROOSEVELT CARDOSO DE AMORIM (processo no 0709244-22.2023.8.07.0005), deferiu a antecipação dos efeitos da tutela para “determinar ao réu que se abstenha de promover descontos mensais no contracheque e conta corrente da parte autora em valores que ultrapassem a quantia de R$ 2.403,40, equivalente a 35% (trinta e cinco por cento) de sua remuneração líquida, correspondente ao montante bruto abatidos apenas os descontos de IR e PSS, sob pena de multa equivalente ao triplo da quantia que exceder, por cada descumprimento” (ID no 171298704 do processo referência). Como não houve pedido de efeito suspensivo expresso ao recurso nem de antecipação da tutela recursal, intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. Comunique-se o Juízo a quo. Após, voltem-me conclusos para julgamento. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador